Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTES SALARIAIS. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONCRETA E EXCEPCIONAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM E AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Considerando que as demandas tratam de matérias distintas e que possuem pedidos diferentes, não se vislumbra a identidade de elementos que caracteriza a litispendência.

2. Uma vez que o c. STJ afastou expressamente a possibilidade de limitação temporal no título judicial objeto da execução, descabe cogitar de alteração dos parâmetros apenas em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 507 do CPC.

3. Quanto à possibilidade de compensação dos reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado com os reajustes posteriores, a partir do julgamento do AgInt no AREsp n° 465.900/DF, ocorrido em 08/02/2018, o tema foi revisitado pelo STJ, a fim de conferir um tratamento concreto para o caso e evitar o enriquecimento sem causa dos servidores em prejuízo do Erário (distinguishing em relação aos precedentes anteriores), passando a permitir a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal mesmo antes do trânsito em julgado da ação coletiva, ainda que não tenha o Ente Distrital invocado tal questão na fase de conhecimento.

4. Nos termos do que concluiu o Tribunal da Cidadania, não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do Erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, mormente considerando que o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes.

5. A concessão dos reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, assegurados com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação com os reajustes autorizados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90 com o mesmo objetivo, implicaria bis in idem, caracterizando um enriquecimento sem causa dos exequentes.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.